Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741692-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALBERG S/A, TRIVOR S/A, SOLLIA PARTICIPACOES S.A., NSA PARTICIPACOES S/A, PATROCINIO PARTICIPACOES S/A, GLCV PARTICIPACOES S/A, IRMAS UNIDAS BENS E PARTICIPACOES S/A, SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, TAMBOV PARTICIPACOES S.A., CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, DONINGTON PARTICIPACOES S/A, AURISTELA CONSTANTINO, CRISTIANE CONSTANTINO FORESTI, EDUARDO QUEIROZ ALVES, VICTOR BETHONICO FORESTI, EDUARDO CONSTANTINO ALVES, BRUNA CONSTANTINO ALVES PETRILLI, MARCELO CONSTANTINO ALVES, LUCAS CONSTANTINO BETHONICO FORESTI, GABRIELLA CONSTANTINO BETHONICO FORESTI LEAL D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 42924803, para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator